Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE.
1. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito, em prestígio ao princípio da cooperação consagrado nos arts. 6o, 772 e 773, todos do CPC.
2. É firme a jurisprudência no sentindo de que não é necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para que o credor requeira a consulta aos sistemas informatizados (Sisbajud, Infojud, Renajud etc.) na busca de bens penhoráveis do devedor.
3. Na hipótese que o credor já tentou por diversas diligências a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do devedor, sem resultados positivos para satisfazer a integralidade do crédito exequendo, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa de bens por meio do sistema Infojud.
4. Agravo de instrumento provido.